Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-75.2018.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-75.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (APELANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (APELADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (APELADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (APELADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (APELADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIANA BORACINI BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERDIÇÃO E CURATELA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CÔNJUGE INTERDITADO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, julgou improcedente pedido de prestação de contas em face dos réus e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao inventariante interditado falecido no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o curador responde pela prestação de contas dos atos praticados em nome do curatelado interditado; (ii) saber se a obrigação de prestar contas se extingue com o falecimento do interditado; e (iii) saber se o espólio, representado por seu inventariante, pode ser compelido a prestar contas relativas ao período posterior ao óbito do curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A obrigação de prestar contas possui natureza personalíssima e, com o falecimento do Sr. Ipio Batista de Queiroz, extingue-se a responsabilidade pessoal por atos pretéritos, inviabilizando sua transmissão aos herdeiros.

2. Contudo, reconhecida a curatela formalmente constituída a partir de 02/07/2018, é legítima a imposição do dever de prestar contas ao curador Alcir Batista de Queiroz pelas movimentações patrimoniais efetuadas desde essa data até o óbito do interditado.

3. Após o falecimento, o espólio assume a titularidade provisória dos bens, e o inventariante, como seu representante legal, tem o dever de prestar contas relativamente ao período posterior ao óbito até a partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O dever de prestar contas por atos de administração praticados em nome do curatelado interditado recai sobre o curador, enquanto no exercício de suas funções.

2. A obrigação de prestar contas é personalíssima e se extingue com o falecimento do responsável direto.

3. O espólio, representado por seu inventariante, responde pela prestação de contas referente ao período de administração dos bens após o óbito do curatelado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 1.784, 1.791, p.u., 1.755, 1.774, 1.781; CPC, arts. 485, IX, 487, I, 550 e 551.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.515.701/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 02.10.2018; STJ, REsp 1.354.347/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 06.05.2014; TJ-MG, AC 5008163-27.2021.8.13.0480, Rel. Des. Alice Birchal, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN QUEIROZ FERRONATO
contra sentença constante no ID 271445372, modificada pela decisão que acolheu os embargos de declaração contidos no ID 271445391, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco, que, nos autos da ação de exigir contas movida em desfavor de
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e OUTROS
, julgou improcedente a demanda em relação aos réus
LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ, LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ, ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO
, bem como julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em relação ao réu
IPIO BATISTA DE QUEIROZ
.

Sustenta o apelante, em suma, que, à época da abertura do inventário, Ipio já era absolutamente incapaz, em razão da doença de Alzheimer, não podendo assumir a função de inventariante.

Alega que todos os atos praticados em seu nome são nulos de pleno direito.

Afirma que a gestão do patrimônio do espólio foi exercida, de fato, por Alcir Batista de Queiroz (curador) e demais requeridos, os quais devem ser responsabilizados pela prestação de contas desde novembro de 2011.

Requer que a obrigação recaia, ao menos, sobre o curador Alcir Batista de Queiroz, que assumiu formalmente a administração dos bens do incapaz.

Salienta que não se trata de hipótese de natureza personalíssima, visto que o dever de prestar contas recai sobre o curador e, após o falecimento do curatelado, sobre o espólio, representado por seu inventariante.

Com essas considerações, requer a reforma integral da sentença, para que seja determinada a prestação de contas por parte dos recorridos, relativamente ao período a partir de novembro de 2011. Subsidiariamente, que ao menos o recorrido Alcir Batista de Queiroz seja compelido a apresentar as contas, além da condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões (ID 271445412), os apelados se manifestaram pelo desprovimento do apelo.

Os apelados interpuseram recurso adesivo (ID 271445413), pugnando pela confirmação da sentença quanto à extinção em relação ao incapaz Ipio Batista de Queiroz, reafirmando a natureza personalíssima da obrigação de prestar contas.

Defendem a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade dos apelantes principais, sob o fundamento de ausência de interesse processual e de legitimidade para exigir contas.

Pleiteiam a manutenção da improcedência quanto aos demais requeridos, ao argumento de inexistirem provas de irregularidades na administração dos bens ou de desvio patrimonial.

Sendo assim, requerem o desprovimento do recurso principal, a fim de que se mantenha a sentença nos exatos termos em que foi proferida.

Nas contrarrazões ao recurso adesivo (ID 271445417), o autor alegou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso adesivo, por ausência de sucumbência recíproca. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Os recursos são tempestivos e estão devidamente preparados.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO

Segundo o autor, o recurso adesivo não deve ser conhecido por inexistir sucumbência recíproca.

Pois bem. Assiste razão ao autor, ora apelante.

Com efeito, observa-se que inexiste qualquer parcela de sucumbência atribuída aos demandantes, uma vez que o magistrado singular julgou improcedente a demanda em relação aos réus

LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ, LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ, ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO
, bem como julgou JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, em relação ao réu
IPIO BATISTA DE QUEIROZ
.

Nesse cenário, não há que se falar em sucumbência recíproca, condição indispensável para a interposição válida do recurso adesivo, nos termos do artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. [...]”

Como se observa da própria literalidade do dispositivo, o recurso adesivo se caracteriza por ser instrumento recursal acessório, condicionado tanto à existência de recurso principal tempestivo e válido quanto à ocorrência de sucumbência recíproca — ou seja, derrota parcial de ambas as partes.

Essa forma de impugnação não possui existência autônoma no sistema processual e não pode ser manejada isoladamente, sob pena de nulidade. O recurso adesivo pressupõe uma relação de dependência técnica e lógica com o recurso principal, o que não se verifica na presente hipótese.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que a ausência de sucumbência recíproca impede o conhecimento do recurso adesivo, por implicar a inobservância de requisito legal de admissibilidade, conforme preconiza o artigo 997, § 1o, do CPC:

“[...] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE GADO COMPROVADA – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO COMPROVADAS – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – CONDIÇÃO PARA CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 997, § 1o, DO CPC– NÃO EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO.

1. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio das notas fiscais e nota promissória), bem como o valor do débito e sua evolução.

2. O recurso adesivo é condicionado ao recurso de apelação e, para que seja interposto, necessariamente deve ocorrer sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1o, do CPC.[...].”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001145-46.2022.8.11.0091, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19/8/2024).

Por fim, saliento que é incabível a fungibilidade do recurso adesivo com a apelação principal, primeiro em razão do evidente erro grosseiro na interposição; segundo, porque os demandantes tinham o prazo para interpor apelação até o dia 10/12/2024, tendo, no entanto, apresentado o recurso adesivo apenas em 24/01/2025, ou seja, fora do prazo legal para a interposição do apelo.

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
ESPÓLIO DE IPIO BATISTA DE QUEIROZ, LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ, LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ, ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se
ação de exigir contas

ajuizada por
WILLIAN QUEIROZ FERRONATO
, em face de
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e OUTROS
.

O D. Juízo singular proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 271445372):

“(...) Por proêmio, afasto as preliminares suscitadas pelas partes requeridas, uma vez que no caso da preliminar de ilegitimidade ativa, não deve prosperar já que a legitimidade ativa é atribuída a qualquer herdeiro para ajuizar ação para proteção da herança ou exigir a prestação de contas de quem esteja na administração dos bens do espólio.

De igual modo, quanto ao argumento de inadequação da via eleita, não se sustenta, considerando que o inventariante administrava o bem comum de todos os herdeiros, incluindo, portanto, os requerentes.

Por tais motivos, afasto as preliminares arguidas pelas requeridas.

Ademais, do cotejo dos autos, vê-se que a parte autora
CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO
pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em decorrência de não querer prosseguir com ação.

Logo, na dicção do art. 485, incisos VI e VIII, do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento de mérito quando se verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual ou a pedido da parte, sendo, este último, a hipótese verificada no caso em apreço.

Pois bem. Superados estes pontos, passo a análise do mérito.

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora postula a apresentação de contas pela parte requerida.

A ação de exigir contas possui rito especial, com duas fases. Primeiro se discute se o réu tem o dever de prestar as contas. Depois, em sendo prestadas as contas, se elas estão regulares e se há algum débito entre as partes.

Consultando os autos, verifico que os documentos apresentados pela parte autora corroboram os argumentos constantes na exordial.

Com efeito, com a morte da sra. DIANA, operou-se a sucessão causa mortis dos bens em questão aos herdeiros, ora requeridos.

Sendo que nesse interim, o Sr. Ipio foi interditado, tendo como seu curador, o Sr. Alcir Batista de Queiroz.

Deste modo, institui-se condomínio entre os herdeiros do Sra. Diana e a parte requerida, posto que aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02). A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791 , parágrafo único, do CC/02.

De outro lado, quem permaneceu administrando os bens comuns, foi a parte requerida IPIO, que por sua vez fora interditado, tendo como curado o Sr. Alcir Batista de Queiroz, o que enseja dever de prestar contas.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Sentença de procedência. Apelo da ré. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Prova testemunhal que em nada alteraria o deslinde da controvérsia.
2. Administração de bens comuns por condômino. Dever de prestar contas da administração. Documentos juntados aos autos insuficientes para esclarecer a questão. Irresignação improcedente. Obrigação da ré em prestar contas restou configurada.
Art. 551 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00076729120148260156 SP 0007672-91.2014.8.26.0156, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 13/03/2019, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2019).

Não obstante, se o condômino foi interditado, recai sobre o curador o dever de prestar as contas.

Senão, vejamos a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. CURATELA. CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO ABSOLUTA DE BENS. AUSÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS, SALVO EM HAVENDO INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO OU EM SE TRATANDO DE BENS INCOMUNICÁVEIS. 1. A curatela é o encargo imposto a alguém para reger e proteger a pessoa que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade, administrando os seus bens. O curador deverá ter sempre em conta a natureza assistencial e o viés de inclusão da pessoa curatelada, permitindo que ela tenha certa autonomia e liberdade, mantendo seu direito à convivência familiar e comunitária, sem jamais deixá-la às margens da sociedade.
2. Escolhido o curador ("a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado"- CPC/15, art. 755, § 1o), assim como na tutela, deverá haver a prestação de contas de sua administração, haja vista estar ele na posse de bens do incapaz ( CC, arts. 1.755, 1.774 e 1.781).
3. No entanto, o próprio Código Civil previu uma exceção ao estabelecer que o curador não será obrigado à prestação de contas quando for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, salvo se houver determinação judicial (art. 1.783). 4. O magistrado poderá (deverá) decretar a prestação de contas pelo cônjuge curador, resguardando o interesse prevalente do curatelado e a proteção especial do interdito quando: a) houver qualquer indício ou dúvida de malversação dos bens do incapaz, com a periclitação de prejuízo ou desvio de seu patrimônio, no caso de bens comuns; e b) se tratar de bens incomunicáveis, excluídos da comunhão, ressalvadas situações excepcionais. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1515701 RS 2014/0273739-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018).

Portanto, razão assiste à parte autora em exigir contas da requerida.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, c.c. art. 550, § 4o, ambos do CPC, para o fim de
DETERMINAR
que a parte requerida, por intermédio de seu curador
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
apresente suas contas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 551 do CPC, delimitando por meio de documentos hábeis todos os contratos firmados no período de novembro de 2011 até o presente momento, subsistindo o dever enquanto o curador estiver no exercício de tal encargo, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC.

Em razão da sucumbência nesta primeira fase (STJ, REsp 1.874.920), arcará o requerido com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária que arbitro, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, em 15% do valor da causa.

Por se tratar de procedimento especial, intime-se pessoalmente a parte requerida do conteúdo desta sentença, para que cumpra o que foi determinado, prestando as contas, prosseguindo-se com a segunda fase nos termos do art. 550, §6o, do CPC.

Por sua vez, com relação ao pedido de desistência encartada pela parte autora no id. 90681873, bem como tendo em vista a concordância das partes requeridas,
HOMOLOGO
a desistência pugnada por
CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO
, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.”

No entanto, após a oposição de embargos de declaração pelo autor e pelos apelados, foi proferida nova decisão, julgando improcedente a demanda em relação aos réus

LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ, LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ, ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO
, bem como extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em relação ao réu
IPIO BATISTA DE QUEIROZ
. Confira-se (ID 271445391):

“Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS EDUARDO HUGENEY QUEIROZ e OUTROS

visando modificar a decisão de ID 131912079, razão pela qual requer o recebimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por meio das petições de ID 140801805 e 149546291.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

É o relatório do essencial. DECIDO
.

Os embargos de declaração, por força do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, o que ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual conheço dos embargos.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, se observa, na decisão de ID 131912079, imperfeição hábil a ensejar o acolhimento dos embargos.

Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por Willian Queiroz Ferronato e Christiane Queiroz Ferronato em face de Ipio Batista de Queiroz, curatelado assistido por seu curador Alcir Batista de Queiroz.

Em sentença proferida nos autos, verifica-se que somente o réu Ipio Batista de Queiroz foi condenado à prestação de contas pretendida na exordial.

Ocorre que o Sr. Ipio faleceu no curso da demanda, conforme noticiado na petição de ID 134316682.

Contudo, esclareço que a presente demanda de prestação de contas se fundamenta em contrato de mandato, possuindo, portanto, natureza personalíssima e intransmissível, ou seja, competia tão somente ao requerido Ipio o dever de prestar contas de seus atos na gestão dos interesses alheios nos termos do instrumento contratual firmado.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
MANDATO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCABIMENTO. 1.
O dever de prestar contas não se transmite aos herdeiros do mandatário, tendo em vista a natureza personalíssima da obrigação.
2. Agravo interno a que se nega provimento."(STJ - AgRg no Ag 1390673/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MORTE DA PARTE RÉ. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA.
1. Ação de prestação de contas, distribuída em 23/06/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/09/2012. 2. Recurso especial em que se discute se o espólio da ré falecida pode suceder-lhe na ação de exigir contas. 3.
A disposição do art. 914, II, do CPC, de que a ação de prestação de contas compete a quem tiver a obrigação de prestá-las, deve ser lida e interpretada no sentido de competir somente àquele que administra os bens e interesses de terceiros (obrigação personalíssima), porque é a pessoa capaz de informar quais providências e despesas foram feitas, como foram feitas e por que o foram. 4. Os herdeiros não podem ser obrigados a prestar contas relativas a atos de gestão praticados por terceiro, realizados sem a anuência ou qualquer participação deles, mormente se considerado o ônus que a inércia lhes impõe, de o Juiz, eventualmente, acolher aquelas que o autor apresentar
(art. 915, §§ 2o e 3o, do CPC). Precedentes. 5. A pretensão deduzida na ação de prestação de contas - o aclaramento dos gastos, rendimentos e a prova da boa administração - não se confunde com o direito material ao crédito eventualmente existente, de modo que poderá o credor, pela via comum, buscar satisfazê-lo em face dos herdeiros, nos limites da herança." 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp 1354347/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 20/05/2014).

Assim, dada a natureza personalíssima do dever de prestar contas, tal obrigação não pode ser transferida aos herdeiros do requerido Ipio.

Desse modo, face a impossibilidade de sucessão processual na presente ação, o acolhimento dos embargos de declaração e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 485, IX, do CPC, é medida que se impõe.

Por fim, ressalto que a sentença de ID 131912079, é clara no sentido de condenar apenas o réu Ipio Batista de Queiroz, no dever de prestar as contas devidas.

Assim, evidente é a improcedência da ação em relação aos demais requeridos.

DIANTE DO EXPOSTO
, e com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaratórios opostos por
LUIS EDUARDO HUGENEY QUEIROZ e OUTROS
, por consequência, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a demanda em relação aos réus LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ, LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ, ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO, bem como
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, em relação ao réu IPIO BATISTA DE QUEIROZ.”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia dos autos gira em torno da obrigação de prestar contas relativa à administração dos bens do espólio de Diana Boracini Batista, especialmente diante da interdição e posterior falecimento do Sr. Ipio Batista de Queiroz, que figurava como inventariante formal.

O autor pleiteia que a obrigação de prestar contas seja atribuída ao curador do interditado e, posteriormente, ao espólio, sob a alegação de que o Sr. Ipio, por sofrer de doença incapacitante desde longa data, jamais teria exercido a administração do patrimônio.

Alega, para tanto, que laudo médico constante dos autos da ação de interdição atesta que a doença (Alzheimer) teria se iniciado em 2011, ou seja, ainda antes da abertura da sucessão de sua esposa.

Contudo, esse laudo mencionado pelo apelante não integra os presentes autos. Trata-se de elemento introduzido apenas nas razões recursais, o que configura inovação vedada em sede de apelação, uma vez que não houve sua juntada no momento oportuno, tampouco foi objeto de análise pela sentença recorrida. Assim, não pode ser considerado para fins de modificação do entendimento firmado no juízo de origem.

Deve-se, portanto, tomar por base os documentos constantes dos autos principais.

E, conforme se extrai dos autos, somente foi ajuizada ação de interdição em 11/07/2018, acompanhada de exames e laudo médico datado de 02/07/2018, diagnosticando o Sr. Ipio com doença neurológica degenerativa evolutiva (Alzheimer), constatando sua incapacidade para gerir sua vida civil.

Desse modo, até essa data, era o próprio Sr. Ipio quem figurava como inventariante e, formalmente, como administrador dos bens do espólio.

Logo, competia-lhe, portanto, prestar contas referentes ao período de novembro de 2011 até 02/07/2018.

Todavia, com o falecimento do Sr. Ipio no curso da presente ação, ocorrido em 15/10/2023, extingue-se sua responsabilidade pessoal, por força da natureza personalíssima da obrigação de prestar contas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - FALECIMENTO DA PARTE RÉ OBRIGADA A PRESTAR CONTAS - SUCESSÃO PROCESSUAL - INVIABILIDADE - TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO INVENTARIANTE - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar contas é personalíssima e não se transmite ao espólio ou herdeiros do réu, tampouco ao inventariante, cujo dever de prestar contas é restrito aos atos praticados no exercício da inventariança. 2 . Noticiado o óbito do réu, a quem incumbia o dever de prestar contas, impõe-se a extinção do feito, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00424508020138130707 Varginha, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (g.n)

Entretanto, considerando que os elementos constantes dos autos indicam a incapacidade do interditado desde, ao menos, 02/07/2018, a responsabilidade pela prestação de contas, a partir dessa data, compete a quem exercia a administração dos bens — no caso, seu filho Alcir Batista de Queiroz, ora curador —, sendo este o responsável pelas movimentações realizadas em nome do interditado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -CURATELADO MORTO - INVENTÁRIO EM TRÂMITE - LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS CONCORRENTE COM O ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - Aberta a sucessão, mostra-se legítimo o interesse dos herdeiros para exigir contas de quem, como curador, administrou os bens do falecido, uma vez que tal administração é apta a influir no patrimônio a ser transmitido, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa dos sucessores para propor ação de exigir contas.”
(TJ-MG - AC: 50081632720218130480, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 09/11/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/11/2023) (g.n)

Com o falecimento do Sr. Ipio, o espólio por ele deixado passou a deter, provisoriamente, o domínio e a posse dos bens, devendo ser reconhecida a responsabilidade do inventariante, na qualidade de representante do espólio, pela apresentação das contas relativas ao período compreendido entre o óbito do Sr. Ipio e a efetiva partilha dos bens, ou outro marco processual que se revele cabível.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
WILLIAN QUEIROZ FERRONATO
,
para determinar a apresentação das contas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 551 do CPC, observando-se as seguintes delimitações de responsabilidade, conforme os períodos abaixo indicados:

a) Reconhecer a responsabilidade do Sr. Ipio Batista de Queiroz quanto à prestação de contas relativa ao período de novembro de 2011 até 02/07/2018;

b) Reconhecer a responsabilidade do curador, Sr. Alcir Batista de Queiroz, quanto à prestação de contas do período de 02/07/2018 até a data do óbito;

c) Reconhecer a responsabilidade do espólio de Ipio Batista de Queiroz, representado pelo inventariante, Sr. Alcir Batista de Queiroz, quanto ao período posterior ao óbito;

d) Extinguir o feito, sem resolução do mérito, exclusivamente em relação à responsabilidade pessoal do Sr. Ipio Batista de Queiroz no período de novembro de 2011 até 02/07/2018, em razão de seu falecimento e do caráter personalíssimo da obrigação, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC.

Outrossim,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
ESPÓLIO DE IPIO BATISTA DE QUEIROZ, LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ, LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ, ALCIR BATISTA DE QUEIROZ e ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025